Tribunal: TJDFT
Processo: 0706479-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA ALHEIA À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição.
II. A utilização de astreintes como mecanismo indutor do cumprimento de obrigação de fazer é plenamente compatível com a tutela concedida, a teor do que prescrevem os artigos 519, 536, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Em se tratando de obrigação de fazer cuja resistência injustificada tem dificultado o seu adimplemento, o valor da multa diária deve ser expressivo, sob pena de não alcançar o propósito de coerção que lhe é imanente.
IV. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.